Tribunal: TJMT
Processo: 1040262-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040262-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (APELADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (APELANTE), LESLIE AYUMI IKENO - CPF: 039.572.031-12 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO, CONTENDO PEDIDO DECLARATÓRIO, CONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – TERCEIRO INTERESSADO – PAGAMENTO DO DÉBITO EM LUGAR DO DEVEDOR – ART. 346, III, DO CÓDIGO CIVIL – OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME PELA CREDORA FIDUCIÁRIA – INTERESSE DE AGIR – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O terceiro que, na condição de legítimo interessado, realiza o pagamento das parcelas de financiamento garantido por alienação fiduciária, sub-roga-se, de pleno direito, nas posições jurídicas do credor originário, nos termos do art. 346, III, do Código Civil.

Configurado o interesse processual na medida em que se busca tutela jurisdicional para assegurar a futura consolidação da propriedade livre de ônus.

A securitizadora que sucedeu o crédito cedido pelo banco originário e recebe regularmente os pagamentos, assume a posição de credora fiduciária, atraindo para si os deveres decorrentes da relação jurídica, inclusive a obrigação de promover a baixa do gravame, uma vez satisfeita integralmente a obrigação.

Sentença que reconheceu a sub-rogação, condicionou a baixa do gravame à quitação integral da dívida, e determinou a consolidação da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS visando reformar a sentença, de id. 300668383, proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Conhecimento, Contendo Pedido Declaratório, Constitutivo e Condenatório n. 1040262-29.2024.8.11.0041, movida por ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, nesses termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO para:

a) DECLARAR a sub-rogação legal de ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO nos direitos creditórios da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, relativos ao contrato de financiamento com alienação fiduciária que onera o bem objeto da lide;

b) DETERMINAR à Requerida ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS que proceda à baixa da alienação fiduciária que grava o bem, após a comprovação de pagamento do valor total da divida;

c) CONSOLIDAR a propriedade plena e desembaraçada do bem objeto da alienação fiduciária em favor do Requerente ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO, servindo a presente sentença como título hábil para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, após o trânsito em julgado;

d) CONDENAR o Requerido FERNANDO PATRICH DAL CASTEL a ressarcir o Requerente, os valores já pagos pelo mesmo, e também os que vierem a ser efetivamente pagos, relativos ao Acordo com Ativos S/A, no total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo desembolso.

CONDENO os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso de Id. 300668385, a parte recorrente, em síntese, sustentando preliminarmente a ausência de interesse processual e a ilegitimidade passiva
ad causam
.

Afirma que a sentença impôs à recorrente a obrigação de promover a baixa do gravame fiduciário referente a contrato cuja quitação completa somente se dará, na melhor das hipóteses, em 29/07/2026, o que, a seu ver, torna o pedido prematuro, por estar condicionado a evento futuro e incerto.

No tocante à alegada ilegitimidade, argumenta que a Ativos S.A. não detém ingerência direta sobre os registros de gravames perante o DETRAN e que apenas o Banco do Brasil S/A, originário da relação de financiamento, teria poderes para solicitar a baixa da alienação fiduciária, razão pela qual não poderia figurar legitimamente no polo passivo da demanda.

Por fim, sustenta, de forma subsidiária, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e eventual dano, requerendo, caso não acolhidas as preliminares, a improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais eventualmente atribuídos à apelante.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da sentença nos termos pleiteados.

Contrarrazões de Id. 300668390, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Trata-se, como visto do sumário relatório, de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de sub-rogação dos direitos aquisitivos do bem camionete Chevrolet S10, branca, a diesel, ano 2018, modelo 2019, placas QCX5260/MT, RENAVAM 01175261316, com a determinação de baixa do gravame.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Da ausência de interesse processual.

Sustenta a apelante que a condenação imposta refere-se a evento futuro e incerto, porquanto condicionada à quitação futura das parcelas do acordo firmado com a própria Ativos S.A., cujo vencimento da última parcela se dará somente em 29/07/2026, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o interesse de agir.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

O interesse de agir pressupõe a conjugação dos requisitos da necessidade e da adequação da via eleita para obtenção da tutela jurisdicional.

No presente caso, o autor postula não apenas a baixa do gravame fiduciário ao final do adimplemento contratual, mas o reconhecimento formal de sua sub-rogação legal, o que caracteriza situação jurídica atual, concreta e definida, apta a justificar o ajuizamento da demanda.

A tutela concedida pelo juízo de origem não conferiu efeito imediato à obrigação de baixa, mas condicionou-a expressamente à comprovação do pagamento integral da dívida, afastando qualquer caráter especulativo ou prematuro.

Nesse ponto, a sentença mostra-se equilibrada e técnica, ao estabelecer como marco para cumprimento da obrigação exatamente a quitação da totalidade do débito, de modo que não se trata de condenação fundada em evento incerto, mas de obrigação futura, certa e condicionada, o que é plenamente admissível à luz do art. 497 do CPC.

Assim,
rejeito
a Preliminar.

Da alegada ilegitimidade passiva
ad causam

A apelante também sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não deteria competência para promover a baixa da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, a qual estaria supostamente vinculada ao Banco do Brasil S/A, originário da relação contratual.

Entretanto, a documentação acostada aos autos comprova de forma clara que a dívida foi cedida pelo Banco do Brasil à Ativos S.A., a qual passou a figurar, de forma inequívoca, como credora fiduciária do contrato de financiamento, inclusive recebendo regularmente os pagamentos mensais do acordo firmado com o autor.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, na cessão de crédito com manutenção das garantias, o cessionário se sub-roga em todos os direitos e deveres do cedente, inclusive o de promover a baixa da garantia quando satisfeita a obrigação. A natureza jurídica da alienação fiduciária pressupõe a titularidade do crédito em favor do fiduciário atual, não subsistindo qualquer obrigação residual a cargo do banco cedente.

Ato contínuo, o simples fato de a formalização da baixa junto ao DETRAN depender de providências administrativas não desobriga a credora fiduciária de adotar os atos necessários, inclusive mediante solicitação expressa junto ao órgão competente, como decorrência do seu dever de cooperação e boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR .
LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
DÍVIDA QUITADA. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO . DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE. Sendo comprovada a cessão de crédito, impõe-se demonstrar a comunicação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil. Inexistindo tal comprovação, o credor originário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação revisional . A ocorrência de cessão de crédito não afasta a legitimidade da instituição financeira, quando o gravame está inserido no prontuário do veículo em favor desta.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CESSIONÁRIA. Há legitimidade da cessionária para figurar no polo passivo da demanda, que envolve desdobramentos decorrentes do crédito objeto da cessão de direitos, notadamente quando o acordo celebrado, para fins de quitação da dívida, ocorreu entre o devedor e a cessionária.
DO DANO MORAL . A demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não caracterizar real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, não ensejando indenização por danos morais. DA... SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. Aplicação do princípio da causalidade. PRELIMINARES REJEITADAS . APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. ( Apelação Cível No 70080715964, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/05/2019).”
(TJ-RS - AC: 70080715964 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019)

Portanto, configurada a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo, na qualidade de credora fiduciária que sucedeu ao Banco do Brasil, a preliminar deve ser igualmente rejeitada.

Prosseguindo quanto ao mérito.

No tocante ao mérito, verifica-se que a sentença reconheceu a validade dos pagamentos realizados pelo autor, na condição de terceiro interessado, com vistas a quitar as parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo em vista o inadimplemento do devedor original.

O artigo 346, inciso III, do Código Civil é claro ao prever que opera-se a sub-rogação legal em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado. O autor, na condição de comprador do veículo, demonstrou inequívoco interesse jurídico e patrimonial na quitação do débito e na liberação do bem.

Mais do que isso: os comprovantes de pagamento acostados aos autos confirmam que o autor passou a adimplir diretamente as parcelas pactuadas com a própria Ativos S.A., a qual, por sua vez, não opôs resistência ao recebimento dos valores, o que caracteriza anuência tácita e reconhecimento da legitimidade do pagamento.

A pretensão do autor — consolidar a propriedade livre de ônus após o pagamento integral — é diretamente compatível com o espírito da alienação fiduciária, cuja função primordial é a de garantir o cumprimento da obrigação. Uma vez satisfeita, o gravame perde sua razão de ser.

Ressalta-se, por fim, que a sentença condicionou expressamente a baixa da alienação à comprovação da quitação integral, inexistindo, portanto, qualquer antecipação indevida de efeitos.

Logo, correta a r. sentença ao reconhecer a sub-rogação legal e determinar as providências correlatas, nos termos do art. 349 do Código Civil e art. 6o do Decreto-Lei no 911/1969.

Não se verifica qualquer vício, excesso ou erro material que justifique a reforma da decisão.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, ante a fixação dos honorários advocatícios em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025